Tribunal: TJBA
Processo: 0011110-03.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011110-03.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA, CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

APELADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOARES LUCIDI, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança por serviços médicos prestados em caráter particular. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento para a apresentação de prova oral rejeitada. O feito encontrava-se devidamente instruído e pronto para julgamento, por se tratar de prova essencialmente documental. Destaque-se, ademais, que o apelante faltou injustificadamente às duas audiências de conciliação marcadas para os dias 20/11/2012 e 21/01/2013 e, regularmente intimado para se manifestar acerca da produção de provas (ID 29465169), permaneceu silente. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. A apelada expôs de forma clara a sua pretensão, qual seja a cobrança pelos serviços médicos prestados, havendo, por conseguinte, conclusão lógica entre o fundamento apresentado e o pedido formulado na exordial. Ademais, os documentos que acompanham a exordial (Contrato de Prestação de Serviços (ID 29465042), Fatura de Serviços Médicos (ID 29465044) e Prontuário Médico (ID 29465136)) são suficientes para justificar a propositura da ação. Alegação de que o Contrato de Prestação de Serviços foi assinado em situação de estado de perigo. Não comprovação. Onerosidade excessiva não caracterizada. O apelante não era familiar da paciente. Além disso, para que se caracterize o "estado de perigo" previsto no art. 156 do Código Civil, não basta apenas a comprovação da premência em salvar a própria vida ou a de pessoa da família, mas também, onerosidade excessiva do serviço, ou seja, a cobrança de valores excessivos para prestação de um serviço, que não restando demonstrado no presente caso, impõe-se o dever de cumprimento da obrigação assumida, sob pena de enriquecimento ilícito. Os documentos colacionados aos autos pela apelada, especialmente a Fatura de Serviços Médicos (ID 29465044) e o Prontuário Médico (ID 29465136), demonstram que a paciente foi internada no dia 11/12/2006 e recebeu alta em 13/12/2006, constando, ainda, a medicação prescrita, a evolução médica e anotações de enfermagem, referentes ao período em que a paciente permaneceu internada. O instrumento contratual foi assinado por preposto da Clínica apelada, no interior de seu estabelecimento, cabendo somente a esta questionar a validade da correlata representação. Inteligência do art. 1.178 do Código Civil. Quanto à alegação do apelante de que não há nos autos a identificação da suposta curadora da paciente, que seria responsável pela sua retirada da Clínica, cumpre registrar que consta no Prontuário Médico de ID 29465136 que a paciente teve alta a pedido de sua curadora, a Sra. Mary Menezes de Castro (termo de curatela ID 29465098), que a levou acompanhada por um médico de sua confiança. Outrossim, o fato de a paciente ter uma curadora não afasta a legitimidade das obrigações assumidas pelo apelante no Contrato de Prestação de Serviços de ID 29465042.
Portanto, t
endo o apelante assinado o Contrato de Prestação de Serviços em clínica particular e ausente a prova da existência dos elementos caracterizadores do estado de perigo previsto no art. 156 do Código Civil, impõe-se a ele o dever de arcar com os valores cobrados.

Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já incluídos os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC). Sentença mantida.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0011110-03.2008.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA
, e, como Apelada,
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,

negar
provimento ao Recurso
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: